Tribunal: TJES
Processo: 5029145-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029145-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANE MARTA DA SILVA MODOLO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029145-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
JANE MARTA DA SILVA MODOLO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL EFETIVO. 45 DIAS DE FÉRIAS.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO ESCOLAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATRIBUIÇÕES DE REGÊNCIA DE CLASSE.
LEI COMPLEMENTAR 115/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JANE MARTA DA SILVA MODOLO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
alega que é professora da rede pública estadual e, apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional incidente apenas sobre 30 dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para reconhecer o direito do(a) Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças devidas, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública,
somente no que tange ao vínculo de servidor efetivo,
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5794549, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte autora não comprovou o exercício da atribuição de regência de classe, sendo que a partir de 11/02/2022 foi designada para a função de coordenador escolar. Aduz que os 15 dias que a autora pretende a incidência de terço constitucional não se caracterizam como férias, mas sim recesso escolar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora de perceber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

Como se sabe, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n° 115/98 regulamenta da seguinte forma:

Art. 48.
Os professores,
quando em exercício das atribuições de regência de classe
nas unidades escolares
gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos
.
[grifei]

Art. 49.
Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas
ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação
terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano
, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição. [grifei]

Outrossim, o Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, estabeleceu que
“o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Ademais, malgrado o entendimento firmado no RE 1328027/ES, de Relatoria do Ministro Dias Tófoli, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, de que o período de férias do professor em regência de classe ser de 30 (trinta) dias e os 15 (quinze) dias restantes não ser considerado férias, pois o professor encontra-se à disposição da escola, o referido julgamento é referente aos professores da rede municipal de São Mateus, que são regidos por estatuto próprio, o que difere do caso em apreço, visto ser o recorrido professor da rede estadual, regido pela Lei Complementar n.º 115/98.

Como se observa, a legislação de regência é expressa e inequívoca no sentido de que
somente o professor em exercício das atribuições de regência de classe terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias
.

No caso, observo da ficha funcional que a partir de 11/02/2022
a parte autora foi designada para a função de coordenador escolar
(ID 5794545 - págs. 8/9). Todavia, no período pretérito exerceu o cargo de “Professor B”.

Dessarte, o pagamento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias deve ocorrer somente sobre o período que a parte autora atuou em regência de classe, consoante a legislação supracitada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente
DETERMINAR
que o pagamento
do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias deve ocorrer somente sobre o período que a parte autora atuou em regência de classe,
mantendo a sentença nos seus demais termos, respeitando a prescrição quinquenal.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)